Tribunal: TJBA
Processo: 8058380-88.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8058380-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: FABIO ANTONIO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): EGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: THAYS SILVA SAMPAIO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES. PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NO IMÓVEL NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO PRIMEVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por FÁBIO ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas/BA, que deferiu e manteve medidas protetivas de urgência em favor de Thays Silva Sampaio, no contexto de violência doméstica durante processo de separação litigiosa. A decisão impôs ao Recorrente, entre outras cautelares, o afastamento do lar, a proibição de aproximação a menos de 100 metros da ofendida e de qualquer contato direto ou virtual. A defesa pleiteou a revogação das medidas, sustentando ausência de risco concreto, ou, subsidiariamente, autorização para ingresso no imóvel a fim de retirar pertences pessoais e profissionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006; (ii) estabelecer se é cabível, nesta instância recursal, apreciar pleito subsidiário de ingresso no imóvel para retirada de bens pessoais do Recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Maria da Penha permite a concessão de medidas protetivas de urgência com base na existência de risco à integridade da mulher, independentemente da tipificação penal ou da existência de ação judicial, nos termos dos arts. 19, § 5º, e 40-A da Lei nº 11.340/2006. 4. A narrativa da vítima sobre agressão verbal e impedimento de acesso à residência, somada ao histórico de convivência e ao processo de separação litigiosa, configura violência psicológica e moral, enquadrando-se nos incisos II e V do art. 7º da Lei Maria da Penha. 5. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco e os indícios de abalo emocional da vítima reforçam o periculum in mora necessário para justificar a manutenção das medidas protetivas. 6. A alegação de uso indevido da legislação para disputas patrimoniais não se sustenta, pois o afastamento do lar não versa sobre propriedade, mas sim sobre cessação de risco à integridade da mulher. 7. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probatório, especialmente em sede cautelar, conforme reconhecido pelo Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. 8. O pleito subsidiário de ingresso no imóvel não pode ser conhecido nesta instância por configurar supressão de instância, uma vez que não foi previamente submetido à apreciação do Juízo de origem, conforme entendimento pacífico do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A manutenção de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 exige apenas juízo de cognição sumária sobre a persistência do risco à integridade física, psicológica ou moral da vítima. 2. A palavra da mulher vítima de violência doméstica possui especial relevância em sede de cognição cautelar, devendo ser considerada suficiente, quando verossímil e coerente, para fundamentar medidas protetivas. 3. O pedido de ingresso em imóvel para retirada de bens deve ser submetido ao Juízo de primeiro grau responsável pela execução das medidas, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, incisos II e V, 19, § 5º, 22, 40-A e 12-C; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 872.128/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 02.04.2024, DJe 10.04.2024; TJMG, APR 10209160082183001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 16.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2334899/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 8058380-88.2025.8.05.0000, em que figuram, como Recorrente, FÁBIO ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS, e, como Recorrida, THAYS SILVA SAMPAIO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 18 de novembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS11